Tribunal: TJBA
Processo: 8000488-61.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000488-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CHARLESTON RIBEIRO PINTO

Advogado(s)
:
FERNANDA ALVES TINOCO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
DECIO LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA

EMENTA

Mandado de segurança impetrado por professor universitário da UESB contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia e Reitores da UESB e UNEB que indeferiu pedido de remoção do campus de Jequié para o campus I de Salvador por motivo de saúde.
Preliminares rejeitadas. Mérito.
A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à remoção por motivo de saúde independentemente de existência de vaga, quando comprovada deterioração do quadro de saúde em decorrência do deslocamento laboral e apresentada documentação médica que atesta a necessidade de mudança do ambiente de trabalho. O artigo 50, § 1º, da Lei nº 6.677/94 dispensa excepcionalmente a exigência de vaga quando se tratar de remoção por motivo de saúde comprovado, reconhecendo que a saúde constitui direito fundamental constitucionalmente assegurado. As universidades estaduais UESB e UNEB pertencem ao mesmo sistema estadual de educação superior da Bahia, sob supervisão da Secretaria de Educação do Estado, viabilizando a remoção entre as instituições. A documentação médica apresentada demonstra inequivocamente a deterioração do quadro de saúde do impetrante, com diagnóstico de transtorno ansioso (CID F41.2 e F43) e problemas ortopédicos decorrentes do deslocamento constante, havendo expressa recomendação médica de modificação do ambiente laborativo em caráter de urgência. A negativa fundamentada exclusivamente na ausência de vaga configura ilegalidade manifesta, pois ignora a expressa previsão legal de dispensa excepcional desta exigência quando preenchidos os requisitos para remoção por motivo de saúde. Segurança concedida para determinar a remoção do impetrante do Departamento de Ciências e Tecnologias da UESB campus Jequié para a Área Básica de Ciências Biológicas do Departamento de Ciências da Vida da UNEB campus I Salvador.
Segurança concedida.